Tribunal: TJBA
Processo: 8022518-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022518-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA MANHAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao reconsiderar deliberação anterior, negou provimento a agravo de instrumento manejado por candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público da TRANSPETRO, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação. Os agravantes alegam a existência de preterição ilícita decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceiros pela TRANSPETRO caracteriza preterição arbitrária a candidatos aprovados fora do número de vagas, nos termos do Tema 784 do STF; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 784 do STF firmou o entendimento de que há direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas quando comprovada preterição arbitrária, com contratação de terceiros durante a validade do concurso, em substituição indevida aos aprovados.

A jurisprudência reconhece que a mera contratação de terceirizados não configura, por si só, preterição ilícita, sendo indispensável demonstração cabal de que tais contratações supriram a mesma necessidade de provimento que justificaria a nomeação dos concursados.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a existência de preterição, pois não demonstram que as contratações realizadas pela TRANSPETRO possuíam caráter definitivo ou substituíram cargos efetivos previstos no edital.

Ausente a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano iminente, não se configuram os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

A decisão impugnada limita-se ao indeferimento da tutela de urgência, sem antecipar juízo definitivo sobre o mérito da demanda, cuja apreciação dependerá da produção de provas na ação originária.

A Suspensão de Liminar nº 1816/BA, proferida pelo STF, não possui efeito vinculante sobre o presente feito, dada a ausência de identidade fática com o caso concreto, o que reforça a necessidade de análise individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de terceirizados por empresa estatal não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados fora do número de vagas, sendo necessária a demonstração inequívoca de substituição arbitrária.

A concessão de tutela de urgência exige prova clara da verossimilhança do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se admitindo a medida quando ausente a comprovação da preterição.

A análise da tutela de urgência não vincula o juízo de mérito da demanda, que deve ser apreciado com base nas provas produzidas durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.021, § 2º; CPC, art. 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.849.215/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.10.2025, DJEN 03.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes recursos de agravo interno nos autos do agravo de instrumento n.
8022518-27.2023.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
CAROLINA MANHAES SILVA e THAIS LUCOUVICZ DADA
e
como agravada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05